Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ALUGUEL. DÉBITO. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PEDIDO CONTRAPOSTO EM RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS ANEXADOS APENAS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. DÍVIDA COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar os recorrentes (réus) ao pagamento de R$ 4.200,00 referentes aos 3 meses de aluguel inadimplidos; R$ 579,04 referentes às contas de fornecimento de energia pendentes de pagamento e R$ 234 a título de multa por rescisão antecipada do contrato.
1.1. Fatos Relevantes. A recorrida afirma em sua petição inicial que em 21/12/2023 celebrou contrato de aluguel com os recorrentes, com duração de 12 meses, mas que o imóvel foi desocupado de forma antecipada, em 30/10/2024, ficando pendentes os aluguéis dos meses de agosto/2024, setembro/2024 e outubro/2024, além de R$ 579,04 de débitos das faturas de energia elétrica, bem como multa contratual por rescisão antecipada.
1.2. Os recorrentes foram corretamente citados e participaram da audiência de conciliação, contudo, não ofereceram contestação.
1.3. No recurso, afirmam que as cobranças são indevidas; que desocuparam o imóvel em agosto/2024, realizando novo contrato em outro endereço; que as contas de energia já estavam em seu nome; formulam pedido contraposto para que a recorrida seja condenada ao pagamento de cinco salários-mínimos a título de danos materiais pela litigância de má-fé e cinco salários-mínimos pelos danos morais causados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de análise da matéria de defesa apresentada apenas em sede de recurso inominado; (ii) definir se há possibilidade de formulação de pedido contraposto apenas em recurso inominado; (iii) decidir sobre a existência de débitos de aluguel e fatura de energia decorrentes do encerramento antecipado do contrato firmado pelas partes.
2.2. Em contrarrazões a recorrida aponta omissão da sentença quanto ao pedido condenação dos recorrentes ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados pela má conservação do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não foi conhecido do pedido contraposto formulado pelos recorrentes, ante a inadequação da via eleita e impossibilidade de inovação recursal. Do mesmo modo, não foram conhecidos os documentos anexados ao presente recurso, tendo em vista que deveriam ter sido juntados em momento próprio, sob pena de supressão de instância, o que é vedado. Precedente: Acórdão 1780171.
4. Não conheço dos pedidos de reforma da sentença veiculados pela recorrida, na medida em que as contrarrazões são via inadequada para a formulação de pretensões, cabendo ao recorrido apenas refutar os argumentos apresentados no recurso inominado.
5. Verifica-se dos autos que os recorrentes foram citados e compareceram à audiência de conciliação, motivo pelo qual não ocorreu a revelia (art. 20 da Lei 9.099/95). Contudo, a ausência do oferecimento de contestação e a apresentação de defesa de forma intempestiva, apenas por meio do recurso inominado, acarreta preclusão temporal, ficando a parte limitada a discussão de nulidades e matéria de ordem pública. Inviável, portanto, a discussão dos fatos alegados no recurso, tendo em vista que não foram oportunamente submetidos à apreciação do Juízo de origem, tratando-se de evidente inovação recursal, o que ofende o princípio do duplo grau de jurisdição. Precedente: Acórdão 2041453
6. As provas dos autos demonstram com clareza a existência dos débitos referentes aos três meses de aluguel inadimplidos, assim como as dívidas referentes às faturas de energia, não havendo nos autos prova em contrário, ônus que cabia aos recorrentes (art. 373, II do CPC). 6.1. As alegações do recurso, além de intempestivas, estão desacompanhadas de elementos probatórios mínimos.
7. A responsabilidade do locador pelas obrigações decorrentes do contrato de aluguel deve persistir até a efetiva desocupação do imóvel, com a comprovação da formalização da entrega das chaves. 7.1. No caso dos autos, a imissão na posse pelo locador ocorreu em 30/10/2024, não existindo elementos que comprovem que as chaves foram entregues em momento anterior, motivo pelo qual o aluguel é devido até a referida data. Precedente: Acórdão 1934910.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes vencidos e condenados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.
8.1. Fica arbitrado o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) ao advogado dativo (art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022).

Tese de Julgamento: “1. O pedido contraposto deve ser formulado no momento em que é oferecida contestação aos pedidos da parte autora, sendo incabível sua apresentação apenas em sede de recurso. 2. Mostra-se inviável a análise de documentos anexados pela parte apenas com a interposição do recurso, tratando-se de inovação recursal, expressamente vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância. 3. A responsabilidade pelo pagamento do aluguel persiste até a entrega das chaves, ou efetiva imissão na posse pelo locatário.”

Legislação relevante citada: art. 20 da Lei 9.099/95; art. 373, II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1780171, processo n. 0761431-08.2022.8.07.0016, Relator(a) GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 16/11/2023; TJDFT, Acórdão 2041453, processo n. 0815856-14.2024.8.07.0016, Relator(a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 15/09/2025; TJDFT, Acórdão 1934910, processo n. 0705644-86.2020.8.07.0008, Relator(a) FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Sétima Turma Cível, Publicado no DJE: 30/10/2024.